Tribunal: CARF
Processo: 37071.001463/2007-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
37071.001463/2007-40
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.928 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
AGRALE SOCIEDADE ANÔNIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência para instrução dos autos com informações e documentos a serem fornecidos pelo
contribuinte, nos termos do voto que segue na resolução, e para que a Unidade de Origem da
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil aprecie essas informações e documentos,
emitindo Informação Fiscal conclusiva a respeito, a qual deverá ser cientificada à contribuinte
para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias. Vencido o conselheiro Denny
Medeiros da Silveira, que rejeitou a conversão do julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, integro o relatório do
Acórdão no 10-40.760 da 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Porto
Alegre/RS (DRJ/POA) (fls. 434-437):
A empresa acima qualificada requer a restituição de contribuições previdenciárias
recolhidas na data de 31/05/2002, alegando que os recolhimentos foram indevidos, em
razão de duplo recolhimento.
Narra, em resumo, que em 1o de dezembro de 1997, firmou contrato de prestação de
serviços com a empresa Mentes Engenharia e Construções Ltda, para conserto de
telhado e forros, bem como para lavagem e pintura de dois pavilhões industriais, com
todo material a seu cargo. Os serviços foram iniciados em 01/12/1997 e concluídos em
31/03/1998, pagos em quatro parcelas mensais, sendo os pagamentos efetuados com a
apresentação das respectivas Notas Fiscais. No tocante às obrigações devidas à
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 37071.001463/2007-40
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.928 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37071.001463/2007-40

Seguridade Social, afirma que havia previsão na antiga redação do art. 31, caput, e
parágrafo único, da Lei no 8.212/91, pela responsabilidade solidária do contratante de
determinados serviços executados, sendo obrigação da empresa Mentes Engenharia e
Construções Ltda., como executora dos serviços, efetuar o recolhimento das obrigações
devidas à Seguridade Social. Afirma que a empresa Mentes Engenharia e Construções
Ltda. não recolheu as contribuições previdenciárias no período previsto, fazendo com
que recolhesse tais contribuições para obter certidão negativa e regularizar a obra em
questão. Aduz que em 08/08/2002, notificou à empresa Mentes Engenharia e
Construções Ltda. solicitando o ressarcimento das contribuições pagas, e, em resposta,
diz que a empresa Mentes Engenharia e Construções Ltda. comunicou-lhe que as
contribuições previdenciárias de seus empregados estavam regularizadas, por conta da
lavratura de Auto de Infração pelo INSS. Segue relatando que ingressou com ação
ordinária contra Mentes Engenharia e Construções Ltda., objetivando o ressarcimento
das contribuições previdenciárias recolhidas indevidamente. Diz que no referido
processo foi realizada perícia contábil, na qual ficou constatado que a empresa Mentes
Engenharia e Construções Ltda. pagou integralmente os valores relativos ao INSS de
seus empregados, incluindo aqueles que trabalharam para a Requerente por ocasião da
obra em discussão. Esta ação foi julgada improcedente de acordo com trecho da
sentença que transcreve “(...) Em face do duplo recolhimento da contribuição
previdenciária caberá à autora, se assim o entender, buscar a repetição junto a quem
efetivamente recebeu em dobro.” Destaca que esse também foi o entendimento do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, no julgamento do Recurso de
Apelação interposto. Face aos fatos relatados, pede provimento ao pedido
administrativo de restituição.
A DRF em Caxias do Sul, por meio do Despacho Decisório DRF/CXL no 886, de 29 de
setembro de 2010, fls. 197/200, reconheceu parcialmente o direito creditório das
contribuições previdenciárias recolhidas indevidamente, tendo em vista o confronto
entre o faturamento total da empresa Mentes Engenharia e Construções Ltda., os
salários declarados na RAIS pela empresa Mentes Engenharia e Construções Ltda. no
estabelecimento matriz 01 e filial 03, os valores das notas fiscais de prestação de serviço
emitidas para a empresa requerente, e os valores recolhidos, conforme planilhas
elaboradas.
Cientificada da referida decisão em 02/02/2012, a empresa apresenta a manifestação de
inconformidade de fls. 215/217, em 23/02/2012, na qual ressalta que “o valor recolhido
indevidamente pela empresa se deu em 31 de maio de 2002, cujo valor atualizado
importa no montante de R$ 58.311,14”, afirma que restou comprovado que recolheu
indevidamente os valores, em duplicidade com a empresa Mentes Engenharia e
Construções Ltda., sendo, portanto, dever da Receita restituir o valor integral. Aduz que
“em discussão judicial autuada sob no 010/1.05.0031298-5, que tramitou na 5a Vara
Cível da Comarca de Caxias do Sul-RS, onde a Requerente ingressou com Ação
Ordinária em face da empresa Mentes Engenharia e Construções Ltda., objetivando o
ressarcimento das contribuições previdenciárias recolhidas indevidamente, sobreveio a
r. sentença que julgou improcedente o pedido feito pela Requerente, sob o fundamento
de que é de competência da Autarquia, a repetição do indébito (...)”. Ao final requer a
restituição do valor integral recolhido indevidamente, acrescido de correção monetária e
juros pela taxa Selic.
Em 29/02/2012, apresenta nova petição, dirigida ao Egrégio Conselho de Contribuintes,
apresentando as razões da recorrente na qual, após relato dos fatos, repisa os
argumentos de sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Em julgamento pela DRJ/POA, por unanimidade, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, na qual não reconheceu o direito creditório postulado,
conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.928 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37071.001463/2007-40

Período de apuração: 31/05/2002 a 31/05/2002
DIREITO CREDITÓRIO.
Necessária a comprovação da certeza e da liquidez do crédito pleiteado.
DECISÃO JUDICIAL. EFEITOS.
As decisões judiciais fazem coisa julgada às partes, não beneficiando nem prejudicando
terceiros.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Intimada em 25/10/2012 (AR de fl. 438) a Contribuinte interpôs recurso
voluntário (fls. 440-449), no qual protestou pela reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
No decorrer da instrução do procedimento administrativo, tem-se que ocorreu o
reconhecimento parcial do crédito pleiteado, conforme despacho decisório (fls. 197-200):
Assim, considerando o exposto e tudo o mais que do processo consta, e ainda, o que
dispõem os artigos 165 e 167 da Lei n2 5.172 de 25 de outubro de 1966
RECONHEÇO PARCIALMENTE O DIREITO CREDITÓRIO das contribuições
previdenciárias recolhidas indevidamente, no montante de R$ 15.520,53 (Quinze mil,
quinhentos e vinte reais e cinquenta e três centavos), as quais deverão ser acrescidas de
juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
(SELIC), calculados na forma do § 4o do art. 89 da Lei no 8212/91 com a redação dada
pela Lei n2 11.941, de 2009, a partir da data do recolhimento ocorrido em 29/05/2002.

O reconhecimento parcial se deu na instrução dos documentos apresentados pela
Contribuinte Recorrente na instrução deste. Todavia, insiste a mesma no reconhecimento total do
crédito pleiteado, não concordando com qualquer compensação deste mencionado crédito para
com qualquer eventual débito.
Neste sentido, entendo que converter o julgamento em diligência para que a
Contribuinte Recorrente possa carrear aos autos outros documentos que possibilitem a
demonstrar a totalidade do crédito pleiteado, dando-se elementos para a possível para a decisão
do reconhecimento do crédito pleiteado ou não.
Assim, deverá ser intimada a Contribuinte para apresentar nos autos, todos os
documentos possíveis para a valoração do crédito pleiteado, inclusive identificando-o.
Após apresentação dos mencionados documentos, para que a Secretaria apresente
relatório conclusivo inclusive, se possível, identificar o recolhimento em dobro alegado, e
apresentar o saldo a restituir. Também, apresentar se há crédito tributário devidamente
constituído contra a Contribuinte.

Cumprido o ato acima, seja ofertada à Contribuinte prazo para contraditório e
manifestar-se sobre o relatório conclusivo.
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-000.928 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37071.001463/2007-40

Após retornem os autos para julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital